Tribunal: TJDFT
Processo: 0708294-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO SEM CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INEXISTENTE.

1. O Decreto-lei 911/69 exige, em seu artigo 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor.

2. A notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato, não foi recebida, haja vista o registro de o devedor estar ausente em três oportunidades diferentes, motivo pelo qual não atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

3. O desatendimento da parte autora às ordens de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, sem avanço sobre o mérito.

4. Recurso não provido.